Tribunal: TJDFT
Processo: 0717698-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução; e (ii) estabelecer se a execução imediata pode acarretar prejuízos financeiros irreparáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 919 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, salvo se presentes os requisitos para concessão de tutela provisória e garantia por meio de penhora, depósito ou caução.
4. Na hipótese, a decisão agravada consignou que a garantia foi prestada, mas não havia urgência comprovada para justificar a suspensão da execução.
5. Verifica-se que a iminente penhora integral do valor executado constitui perigo de dano, preenchendo os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença dos requisitos para tutela provisória e garantia por meio de penhora, depósito ou caução.
2. A iminente penhora integral do valor executado constitui perigo de dano, justificando a suspensão da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, §1o.